Tribunal: TRF3
Processo: 0002342-70.2015.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
537/608)

0002342-70.2015.4.03.6003

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002342-70.2015.4.03.6003

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ROSA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIANE PEREIRA FROTA - MS18771-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E TRANSTORNOS MENTAIS. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de benefício por incapacidade permanente a segurado portador de esquizofrenia paranoide e transtornos mentais e comportamentais pelo uso de múltiplas drogas, com início fixado em 17/11/2015, data posterior à cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a data de início da incapacidade deve ser fixada na data da perícia judicial ante a ausência de elementos probatórios; e (ii) se o afastamento das conclusões do laudo pericial quanto à temporariedade da incapacidade foi devidamente fundamentado.

III. Razões de decidir

3. Em que pese a documentação nos autos, relatando reiterados atendimentos do autor por transtornos psiquiátricos decorrentes de abuso de álcool, com notícia de ocasionais internações para tratamento, abordando períodos em 2015, 2018, 2021 e 2022, a prova dos autos não discute ou relata histórico de capacidade laboral, pelo que não é possível concluir por incapacidade contínua neste intervalo temporal

4.Existe hiato temporal significativo entre os marcos temporais dos documentos juntados nos autos, mormente se registrado que data de início da incapacidade não se confunde com data de início da doença, razão pela qual, ainda que se possa estimar a precedência da doença à incapacidade, dentro do qual razoavelmente ocorre - embora seja igualmente possível uma inversão da lógica com a incapacidade gerando doença correlata, como nos eventos traumáticos de perda de função ou órgão sem doença preexistente -, disto não resulta que a identificação da incapacidade na data do laudo judicial possa autorizar a retroação a esta ou aquela data de forma aleatória e por mera presunção sem base legal.

5. Não fixado pelo perito o início da incapacidade em data anterior ao exame atrelado ao laudo judicial, e não fornecendo a documentação médica acostada elementos para responder a tal indagação em prol do autor, inviável o reconhecimento do direito retroativo ao benefício, como fez a sentença. O próprio laudo pericial infirma a pretensão de reconhecimento de incapacidade permanente existente desde a DCB anterior, já que entendeu por se tratar de incapacidade total temporária. A conclusão do expert, de que não se antevê seguramente incapacidade permanente, está alinhada à percepção de que não há elementos para supor, por igual, constância anterior.

6. O caso é de concessão de auxílio por incapacidade temporária, segundo a data fixada na perícia judicial e pelo prazo definido pelo perito, dada a ausência de elementos probatórios que permitam conclusão abalizada tanto da retroação da incapacidade quanto de sua permanência prospectiva para fim de aposentação.

IV. Dispositivo

5. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o, e 15, I; CPC, arts. 479 e 85, § 11; e Decreto 3.048/1999, art. 30, III e § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002342-70.2015.4.03.6003

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIANE PEREIRA FROTA - MS18771-A

APELADO: JOSE ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 338471331) julgou parcialmente procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS ao pagamento do benefício de incapacidade permanente, a partir de 17/11/2015 (data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença NB: 610.216.127-4); (2) conceder tutela de urgência para cumprimento da decisão judicial no prazo de 30 dias; (3) pagamento das parcelas devidas acrescidas de juros de mora desde a citação, e de correção monetária a partir da data em que cada prestação deveria ser paga, descontados valores já pagos a título de auxílio-doença ou de outros benefícios inacumuláveis no mesmo período, observados índices e demais disposições constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e respeitados os parâmetros da questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, aplicáveis à fase de conhecimento, conforme decidido no RE 870.947 e REsp 1.495.146 (Recurso Repetitivo); e (4) condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, limitados às parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111/STJ).

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 338471334), alegando, em síntese: (1) que a sentença limitou-se a presumir pela continuidade da incapacidade, desconsiderando as perícias judicial e administrativa; (2) a alegação de que se trata de mesma doença não autoriza a retroação da data de início da incapacidade; (3) diante da ausência de elementos de prova suficientes, a data de início da incapacidade deve ser fixada na data da realização da perícia judicial; e (4) que a regra do livre convencimento motivado encontra limite nas questões técnicas estranhas à formação jurídica e o afastamento do laudo judicial é medida excepcional. Pugnou, assim, pela decretação da integral improcedência do pedido.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 01/12/1980, recebeu auxílio por incapacidade temporária a partir de 16/04/2015, alegando impossibilidade de retornar às atividades habituais de auxiliar de produção, decorrente de quadro de esquizofrenia paranoide, transtornos mentais e comportamentais pelo uso de múltiplas drogas e uso de outras substâncias psicoativas. O benefício, contudo, foi cessado pelo INSS em 16/11/2015 (ID 338471311, f. 5).

Para comprovar alegações, o autor acostou documentos médicos, atestando tratamento psiquiátrico contínuo, inclusive com registros de internação por doença mental crônica (CID F 20.0 e CID F19 1), referentes ao ano de 2015 (ID 338471311, f. 6/7), além de fichas e receituários médicos. Dentre os documentos, destaca-se o relatório circunstanciado, datado de 30/07/2022, que relatou o histórico de internações psiquiátricas de longa permanência (ID 338471327, f. 33).

O laudo médico pericial, em 04/06/2024 (ID 338471313, f. 14/24 e 338471314, f. 1/14), concluiu que o autor apresenta "comprometimento psíquico, quadro de esquizofrenia paranoide, transtornos metais e comportamentais ao uso de múltiplas drogas e uso de outras substancias psicoativas, uso nocivo para a saúde. Periciado apresenta surtos psíquico por de abstinência e uso substancias ilícitas, que pode modificar o comportamento físico por atiçoes psíquica, como surtos de agressividade, delírio, alucinações, agitação psíquico motora, quadro que muitas vezes necessita de força física e uso de medições e internação, para conter o doente, e estabilizar o quadro. Mediante avalição autor apresenta incapacidade psíquica mental, para atividades laborativas. Sugiro afastamento por período 180 dias”.

O expert classificou a incapacidade como total e temporária. Quanto ao início da incapacidade limitou-se a consignar que se verifica “mediante avaliação clínica, documentos nos autos”.

O Juízo de origem, por sua vez, fixou a data de início da incapacidade em16/04/2015, que corresponde à data da concessão do auxílio-doença e reconheceu a incapacidade como total, insurgindo-se a ré quanto ao que seria presunção judicial de continuidade da incapacidade.

De fato, há documentação nos autos, relatando reiterados atendimentos do autor por transtornos psiquiátricos decorrentes de abuso de álcool, com notícia de ocasionais internações para tratamento - CIDs F20.0, F19.1, F19.3, F. 31.2 e F.31.6. Os documentos abordam períodos em 2015 (ID 338471311, f. 06/08), 2018, 2021 e 2022 (ID 338471327).

Contudo, a prova dos autos não permite concluir por incapacidade contínua neste período. Com efeito, os documentos médicos trazidos à análise não discutem ou relatam histórico de capacidade laboral. Neste cenário, não é possível afirmar que inexistiu período de capacidade laboral durante o tratamento das moléstias do autor, tão somente por se tratar de distúrbios crônicos de acompanhamento constante.

Existe hiato temporal significativo entre os marcos temporais dos documentos juntados nos autos, mormente se registrado que data de início da incapacidade não se confunde com data de início da doença, razão pela qual, ainda que se possa estimar a precedência da doença à incapacidade, dentro do qual razoavelmente ocorre - embora seja igualmente possível uma inversão da lógica com a incapacidade gerando doença correlata, como nos eventos traumáticos de perda de função ou órgão sem doença preexistente -, disto não resulta que a identificação da incapacidade na data do laudo judicial possa autorizar a retroação a esta ou aquela data de forma aleatória e por mera presunção sem base legal.

É o que ocorreria se, por exemplo, admitida a retroação à data da cessação do benefício anterior ou à data do requerimento administrativo sem prova ou documento médico que amparasse tal conclusão, presumindo-se, por avaliação meramente jurídica e leiga da perspectiva da especialização técnica necessária para a formulação de tal juízo, que a incapacidade, aferida no passado, persistiu e teve prolongada continuidade para encontrar-se, no tempo, com a incapacidade atestada para data posterior, desta feita por meio de prova técnica e judicial.

Não fixado pelo perito o início da incapacidade em data anterior ao exame atrelado ao laudo judicial, e não fornecendo a documentação médica acostada elementos para responder a tal indagação em prol do autor, inviável o reconhecimento do direito retroativo ao benefício, como fez a sentença.

O próprio laudo pericial infirma a pretensão de reconhecimento de incapacidade permanente existente desde a DCB anterior, já que entendeu por se tratar de incapacidade total temporária. A conclusão do expert, de que não se antevê seguramente incapacidade permanente, está alinhada à percepção de que não há elementos para supor, por igual, constância anterior.

Em suma, é caso de reformar a sentença apenas para restabelecer, na concessão do auxílio por incapacidade temporária, o previsto no laudo judicial quanto ao termo inicial da incapacidade em 04/06/2024 e duração do benefício por até 180 dias, registrando-se que não existe fundamento no pedido de reforma para a decretação, como postulado, da improcedência integral da pretensão inicial.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo, nos termos acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E TRANSTORNOS MENTAIS. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de benefício por incapacidade permanente a segurado portador de esquizofrenia paranoide e transtornos mentais e comportamentais pelo uso de múltiplas drogas, com início fixado em 17/11/2015, data posterior à cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a data de início da incapacidade deve ser fixada na data da perícia judicial ante a ausência de elementos probatórios; e (ii) se o afastamento das conclusões do laudo pericial quanto à temporariedade da incapacidade foi devidamente fundamentado.

III. Razões de decidir

3. Em que pese a documentação nos autos, relatando reiterados atendimentos do autor por transtornos psiquiátricos decorrentes de abuso de álcool, com notícia de ocasionais internações para tratamento, abordando períodos em 2015, 2018, 2021 e 2022, a prova dos autos não discute ou relata histórico de capacidade laboral, pelo que não é possível concluir por incapacidade contínua neste intervalo temporal

4.Existe hiato temporal significativo entre os marcos temporais dos documentos juntados nos autos, mormente se registrado que data de início da incapacidade não se confunde com data de início da doença, razão pela qual, ainda que se possa estimar a precedência da doença à incapacidade, dentro do qual razoavelmente ocorre - embora seja igualmente possível uma inversão da lógica com a incapacidade gerando doença correlata, como nos eventos traumáticos de perda de função ou órgão sem doença preexistente -, disto não resulta que a identificação da incapacidade na data do laudo judicial possa autorizar a retroação a esta ou aquela data de forma aleatória e por mera presunção sem base legal.

5. Não fixado pelo perito o início da incapacidade em data anterior ao exame atrelado ao laudo judicial, e não fornecendo a documentação médica acostada elementos para responder a tal indagação em prol do autor, inviável o reconhecimento do direito retroativo ao benefício, como fez a sentença. O próprio laudo pericial infirma a pretensão de reconhecimento de incapacidade permanente existente desde a DCB anterior, já que entendeu por se tratar de incapacidade total temporária. A conclusão do expert, de que não se antevê seguramente incapacidade permanente, está alinhada à percepção de que não há elementos para supor, por igual, constância anterior.

6. O caso é de concessão de auxílio por incapacidade temporária, segundo a data fixada na perícia judicial e pelo prazo definido pelo perito, dada a ausência de elementos probatórios que permitam conclusão abalizada tanto da retroação da incapacidade quanto de sua permanência prospectiva para fim de aposentação.

IV. Dispositivo

5. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o, e 15, I; CPC, arts. 479 e 85, § 11; e Decreto 3.048/1999, art. 30, III e § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão